Tribunal: TJDFT
Processo: 0706062-52.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO TENTADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES PATRIMONIAIS. ESSENCIAL RELEVÂNCIA QUANDO CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. CREDIBILIDADE. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. INIMPUTABILIDADE. VÍCIO EM ENTORPECENTES. NÃO RECONHECIMENTO. INCIDENTE DE SANIDADE MENTAL NÃO SUSCITADO. PRECLUSÃO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA POR TENTATIVA. ITER CRIMINIS. DIMINUIÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO 1/2 (METADE). CONCURSO FORMAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A palavra da vítima, em especial em casos de crimes patrimoniais, tem relevância substancial, ainda mais quando corroborada com as demais provas constantes dos autos.
2. A jurisprudência é pacífica quanto a validade dos depoimentos prestados por policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas provas colhidas nos autos e não há evidências de que os profissionais pretendiam prejudicar o réu
3. Os elementos colhidos dos autos são suficientes para demonstrar a autoria e materialidade do delito imputado ao réu, que de forma livre e consciente tentou praticar os dois roubos descritos na denúncia, mediante a simulação de uso de arma de fogo, motivo pelo qual a condenação criminal é mantida.
4. O vício em substâncias entorpecentes não é causa excludente de ilicitude, quando não demonstrado por exame clínico especializado, mediante incidente de sanidade mental, que o agente não tinha capacidade de discernimento quanto à conduta ilícita praticada.
5. A inimputabilidade do réu somente poderia ser comprovada mediante exame clínico especializado, em incidente de sanidade mental, o qual deveria ter sido suscitado pela Defesa em momento oportuno, o que não ocorreu, operando-se a preclusão.
6. A fração de redução de pena relativa à tentativa é estipulada mediante análise do iter criminis, ou seja, quanto mais longe da consumação do delito, maior será o patamar de diminuição da pena.
7. No caso, o réu de forma voluntária e consciente, tentou praticar os roubos, mediante a simulação de uma arma de fogo, abordando as vítimas na parada de ônibus, não se consumando o crime, por situação alheia à sua vontade, em razão de um popular ter gritado que era policial, o que faz com que o acusado empreendesse fuga sem levar os objetos das vítimas. Assim, tem-se que o agente percorreu parte considerável do intuito criminoso, de modo que a fração 1/2 (um meio) mostra-se justa e razoável para decotar a pena em razão da tentativa.
8. Aplicando-se a fração de 1/2 (um meio) para a diminuição da reprimenda, em razão da tentativa, a pena corpórea foi fixada em 02 (dois) anos de reclusão e 05 (cinco) dias-multa, para cada um dos roubos tentados.
9. Verificado que o réu mediante uma ação praticou duas tentativas de roubo, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade, de acordo com o concurso formal, estabelecido pelo art. 70 do Código Penal.
10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para aplicar a diminuição da pena na fração de 1/2 (um meio), em razão da tentativa, estabelecendo a pena em definitivo em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, e 06 (seis) dias multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática dos crimes previstos no art. 157, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (roubo tentado, por duas vezes, em concurso formal).